Tribunal: TJES
Processo: 5000063-26.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-26.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ ARMINI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. NARRA A PARTE AUTORA POSSUIR UM DÉBITO COM A REQUERIDA, MOTIVO PELO QUAL CELEBRARAM ACORDO PARA O DEVIDO PAGAMENTO. ALEGA QUE MESMO ESTANDO EM DIA COM OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS DO REFERIDO ACORDO, FOI SURPREENDIDO COM UMA LIGAÇÃO INFORMANDO QUE EXISTIA UM DÉBITO EM ABERTO. EM CONTESTAÇÃO A PARTE REQUERIDA SUSTENTA, QUE O FILHO DO AUTOR ESTEVE NA AGÊNCIA DA REQUERIDA, SOLICITANDO A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE CONTRATUAL NA INSTALAÇÃO EM QUESTÃO, ONDE LHE FOI INFORMADO DO ACORDO NO NOME DO AUTOR E QUE CASO OCORRESSE O ENCERRAMENTO CONTRATUAL, O MESMO SERIA AUTOMATICAMENTE DESATIVADO, E POSTERIORMENTE UM NOVO ACORDO SERIA FIRMADO. A PARTE REQUERIDA ADUZ AINDA QUE APÓS O PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE TER SIDO CONCLUÍDO, O FILHO DO AUTOR DESISTIU DO PROCEDIMENTO, SENDO INSTANTÂNEO O RETORNO DO CADASTRO PARA O NOME DO AUTOR, PORÉM TENDO O ACORDO CANCELADO, VISTO QUE DEPOIS DE DESATIVADO, NÃO É MAIS POSSÍVEL RETORNAR DE FORMA AUTOMÁTICA. NÃO OCORREU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. NÃO HOUVE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR À REQUERIDA (I) QUE DÊ PROSSEGUIMENTO AOS TERMOS DO ACORDO ENTABULADO NO ANO DE 2019; (II) QUE SE ABSTENHA DE PROCEDER COM A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATÉ O DESLINDE DA PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA DE PISO TORNOU DEFINITIVA A LIMINAR, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA, AO PAGAMENTO À PARTE AUTORA DO VALOR DE R$5.000,00, A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM QUE PESE AO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS,
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS EXTERNOS E DE EFETIVA LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. O AUTOR NÃO TEVE O NOME INCLUÍDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO DISSABOR.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGANDO IMPROCEDENTES TAL PEDIDO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)